Tribunal: TJDFT
Processo: 0707742-72.2019.8.07.0010
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS C/C REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. PENSÃO ALIMENTÍCIA. OBSERVÂNCIA DO BINÔMIO NECESSIDADE DO ALIMENTANDO VERSUS POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. REGIME DE VISITAS. NECESSIDADE DE SUPERVISÃO CARACTERIZADA. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL.

1. De acordo com o § 1o do artigo 1.694 do Código Civil, “Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”.

2. Emergindo do acervo probatório constante dos autos, a conclusão de que o valor arbitrado a título de alimentos se mostra compatível com as necessidades do alimentante e a capacidade financeira do alimentando, não há razão para que a pensão alimentícia seja majorada.

3. Cabível a imposição da necessidade de que a visitas seja supervisionada, em atenção aos princípios da proteção integral e do melhor interesse da criança, quando houver nos autos elementos de prova aptos a demonstrar o risco para a integridade física do infante.

4. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido.